Tribunal: TJBA
Processo: 0044997-07.2010.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0044997-07.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NOVELIS DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO, PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO. LINGOTES, PLACAS E TARUGOS DE ALUMÍNIO. ENQUADRAMENTO COMO PRODUTO SEMI-ELABORADO. LEI COMPLEMENTAR Nº 65/1991. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que, em Embargos à Execução Fiscal, julgou procedente o pedido para desconstituir crédito tributário de ICMS, materializado no Auto de Infração nº 5458607/91, incidente sobre operações de exportação de lingotes, placas e tarugos de alumínio. Discute-se, em sede de reexame, o acerto da decisão que reconheceu a imunidade tributária dos referidos produtos, afastando seu enquadramento como semi-elaborados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão no presente reexame: (i) definir se os requisitos estabelecidos no art. 1º da Lei Complementar nº 65/1991, para a caracterização de um produto como semi-elaborado, são de natureza cumulativa ou alternativa; e (ii) estabelecer, com base na prova pericial constante dos autos, se os produtos de alumínio exportados pela empresa embargante preenchem os referidos critérios legais, de modo a sujeitá-los à tributação pelo ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada e pacífica no sentido de que os três requisitos previstos no art. 1º da Lei Complementar nº 65/1991 são cumulativos. A ausência de qualquer um deles é suficiente para descaracterizar o produto como semi-elaborado, tornando-o imune ao ICMS na exportação.

A prova pericial produzida nos autos é conclusiva ao demonstrar que o processo produtivo para obtenção dos lingotes, placas e tarugos de alumínio não atende a, pelo menos, dois dos requisitos legais.

O laudo técnico atesta que a matéria-prima (bauxita) sofre um complexo e irreversível processo de transformação química para se tornar alumínio metálico, o que afasta o preenchimento do requisito do inciso II do art. 1º da LC nº 65/91, que exige a manutenção da natureza química originária.

A perícia contábil apurou, ademais, que o custo da matéria-prima representa percentual (entre 3,61% e 27,99%) substancialmente inferior aos 60% do custo final do produto exigidos pelo inciso III do mesmo diploma legal.

Uma vez que não se trata de produto semi-elaborado, mas sim de produto industrializado, aplica-se a regra constitucional da imunidade tributária sobre as exportações, prevista na redação original do art. 155, § 2º, X, "a", da Constituição Federal, sendo correta a sentença que desconstituiu o crédito fiscal. A simples inclusão do produto em lista do CONFAZ não prevalece sobre a análise dos critérios materiais definidos em Lei Complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame Necessário conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento: 1. Os requisitos previstos nos incisos I, II e III do art. 1º da Lei Complementar nº 65/1991 para a configuração de produto como semi-elaborado, para fins de incidência do ICMS na exportação, são de natureza cumulativa. 2. Os produtos de alumínio (lingotes, placas e tarugos) que, no seu processo de fabricação, sofrem modificação química irreversível da matéria-prima e cujo custo desta não atinge 60% do custo final, não se enquadram como semi-elaborados, estando, portanto, sob o manto da imunidade tributária à exportação.
Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 155, § 2º, X, "a" (redação original). Lei Complementar nº 65/1991, art. 1º, incisos I, II e III. Código de Processo Civil, art. 496, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 400.137/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 12/12/2013. STJ, AREsp 1.699.087/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, publ. em 02/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 0028995-21.1994.8.05.0001
, em que figuram como Interessados
NOVELIS DO BRASIL LTDA.
(sucessora de ALCAN ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.) e o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01